Tribunal: TJMT
Processo: 0000935-02.2015.8.11.0109
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000935-02.2015.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0001-67 (EMBARGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), DARCI JOSE WINTER - CPF: 300.252.499-91 (EMBARGANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), DARCI JOSE WINTER - CPF: 300.252.499-91 (EMBARGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0001-67 (EMBARGANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA - POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO COM ENTREGA DE SACAS DE ARROZ NA FORMA CONTRATADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes qualquer dos vícios apontados pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CELSO PADOVANI & CIA LTDA
opôs embargos de declaração com efeitos infringentes (Id. 178439655), objetivando sanar supostos vícios que estariam maculando o acórdão de Id. 176967152, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação

para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual e reintegração de posse, ante o reconhecimento da quitação integral do compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, e, via de consequencia, negou provimento ao recurso adesivo interposto pelo ora embargante.

Para tanto, aponta que
“
apresentou com sua impugnação à contestação tese e documentos comprobatórios não impugnados pelo embargado seja em primeiro grau seja em grau de recurso, que comprovam que dos produtos comprovadamente entregues 3.118,58 scs de soja foram compradas pelo embargante do embargado e pagas (recibos de 2.993 scs e 126,58 scs), de forma que não integram o pagamento equivocadamente declarado do contrato objeto da rescisão” – sic.

Alega que
“Mesmo se admitindo que seja opção do devedor quitar a parcela em sacas de soja ou de arroz é notório que o contrato não fala em mesma quantidade de sacas de soja ou arroz, mas sim invoca a equivalência entre os produtos para preservação preço da compra e venda, vez que é fato de conhecimento público e notório que os preços dos mencionados produtos são relevantemente distintos, sendo o do arroz significativamente inferior” - sic.

Aduz que o que se busca é apenas o aclaramento das razões que conduziram a essa conclusão, vez que não há menção expressa no acordão à tese apresentada em contrarrazões pelo embargante que infirmaria a inexistência da demonstração pelo embargado de ajuste prévio ou mesmo nas razões recursais da equivalência de valores entre a quantidade de arroz entendida como dada em pagamento com a quantidade de soja devida.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes,

a fim de que

seja afastada a obscuridade/omissão quanto à tese do embargante sobre a impossibilidade de considerar que o pagamento em soja ou arroz seja interpretada como mesma quantidade de qualquer dos produtos e da inexistência de demonstração da proporcional equivalência da quantidade de arroz entregue com a quantidade de soja devida, especialmente considerando a incidência de juros e multa sobre o saldo devedor e o ônus da aprova definido na sentença
.

Requer, ainda, o expresso enfrentamento da matéria aqui tratada para afastar a ofensa aos arts. art. 112, 113, §1º, II, III e V, 421, parágrafo único, 482, 486, 487 e 488, parágrafo único, todos Código Civil e, de consequência, atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração e restabelecer a sentença que declarou rescindido o contrato objeto da lide pela inadimplência do embargado
.

Contrarrazões no Id.

179885679, onde a parte embargada defende a rejeição dos declaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana “é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos, como é a hipótese dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação

para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual e reintegração de posse, ante o reconhecimento da quitação integral do compromisso de compra e venda celebrado entre as partes e, via de consequencia, negou provimento ao recurso adesivo interposto pelo ora embargante.

Deveras, não obstante o embargante apontar erro de fato e omissão do v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou da ementa,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA - POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO COM ENTREGA DE SACAS DE ARROZ NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

Rejeitadas as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição alegadas, eis que não havendo na lei regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do contrato, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito decorrente do compromisso de compra e venda.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que se aplica o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

Considerando a última parcela de vencimento do contrato para fins de contagem do prazo decadencial e prescricional, não houve o transcurso do prazo decenal.

Se consta do contrato firmado entre as partes pactuação expressa de possibilidade de pagamento/entrega das sacas de soja e de arroz, a qual se efetivou, há que ser reconhecida a quitação do compromisso de compra e venda
”.

O embargante aponta erro de premissa fática, além de eventual omissão quanto à
inexistência de ajuste prévio que autorizaria o pagamento em sacas de arroz ou da sua equivalência entre a quantidade em relação às sacas de soja.

No entanto, assim restou consignado no acórdão:

“(...)

verifica-se que sentença considerou todos os contratos celebrados entre as partes acostados pela autora/apelada, apurando o montante devido pelo apelante reconhecendo o total de 20.086,52 sacas de soja e em vista dos documentos carreados aos autos, identificou a efetiva entrega de 17.595,98 sacas de soja, constatando saldo inadimplente de 2.490,54 sacas de soja não entregues, acabando por admitir que no tange ao compromisso de compra e venda objeto da lide deu-se a quitação das parcelas vencidas em 26/08/2002, 31/03/2003, 22/08/2003, 22/08/2004, 22/08/2005, 22/08/2006 e 22/08/2007, entendendo inadimplentes tão somente as duas últimas parcelas vencidas em 22/08/2008 e 22/08/2009.

Verifica-se que entendeu o Juízo singular que restaram em aberto tão somente as duas últimas parcelas do contrato, faltando a entrega de 2.490,54 sacas de soja.

Em vista disso, seguindo o entendimento da sentença e considerando-se os comprovantes de entrega de sacas de arroz realizados e trazidos pelo requerido/recorrente em sua defesa, especificamente os documentos de ID 69240174 - Pág. 39/65, computando tão somente os romaneios datados, verifica-se que restou efetivamente entregue quantidade suficiente de sacas de arroz.

(...)

Assim, forçoso reconhecer a quitação do saldo devedor apurado pela douta Juíza singular, com entrega das 5.234,71 sacas de arroz.

Em face disso, não deve prosperar a tese do autor/recorrido, uma vez que comprovou o recorrente que realizou a quitação do compromisso de compra e venda exatamente na forma da contratação celebrada entre as partes (...)”

Ou seja, em que pese o embargante sustentar que a equivalência do montante de arroz entregue pelo embargado seria insuficiente frente ao valor da saca de soja, denota-se da conclusão acima lançada que, das parcelas em aberto, restavam
2.490,54 sacas de soja a serem entregues, sendo reconhecida a quitação do saldo devedor apurado pela douta Juíza singular, com a entrega das 5.234,71 sacas de arroz.

Nesse passo, evidente que em relação ao ponto, não há necessidade de qualquer aclaramento.

Da mesma forma, no que diz respeito à ausência de ajuste prévio sobre a alternativa de se entregar sacas de arroz no lugar das de soja, o acórdão inclusive traz em seu corpo excerto do contrato em debate, onde expressamente ajustaram
“
o pagamento nas alíneas “c” a “i” do contrato, com vencimento anual entre 22/08/2003 e 22/08/2009, na entrega 1.500 sacas de soja a ser depositado no armazém da empresa Pronorte Colonização na cidade de Marcelândia/MT, livre de descontos
ou a mesma equivalência e condições em sacas de arroz”

- sic.

No tocante ao alegado erro de premissa fática, eis que no entender do embargante o julgado não sopesou as razões do seu recurso adesivo, no sentido de que parte do produto entregue seria fruto de outra transação de compra e venda, verifica-se também que este Colegiado aderiu á convicção formada pelo juízo sentenciante, de modo que qualquer insurgência não pode ser albergada pela via aqui elegida.

Assim, as alegações deduzidas não são capazes de modificar a conclusão do acórdão, tendo em vista que tais insurgências devem ser aviados por via própria, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Até porque, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, bem como a “mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.” (STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023